Tribunal: TJSP
Processo: 1001526-09.2018.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de reparação de danos materiais e morais julgada parcialmente procedente – Partes que são coproprietários de imóvel – Requeridos que locaram a terceiros sem autorização dos autores – Sentença que impôs repasse aos autores, na medida de sua propriedade, acertada – Artigo 1.314, parágrafo único do Código Civil - Recurso desprovido.